Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-17.2020.8.11.0079
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000255-17.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), KEILE COELHO LOUZEIRO - CPF: 013.487.671-70 (APELADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBSERVADA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO – DEVER DO MUNICÍPIO – PREVISÃO LEGAL – PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O PERÍODO EM QUE DEVERIA PROVIDENCIAR O REENQUADRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Faz
jus
à progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira os requisitos da lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1000255-17.2020.8.11.0079 proposta por Keile Coelho Louzeiro em face do Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da parte requerente àquelas promoções verticais (ao nível I desde 11 de janeiro de 2013, ao nível II desde 11 de janeiro de 2016, ao nível III desde 11 de janeiro de 2019 e ao nível IV desde 11 de janeiro de 2022) - “acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); b) reconhecer o direito do autor àqueles 12% de adicionais por tempo de serviço, isto é, 2% a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos bases (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); c) determinar ao município de Bom Jesus do Araguaia/MT a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais; d) condenar o município de Bom Jesus do Araguaia/MT, por consequência lógica, ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); e e) negar ao autor o direito àquelas “03 (três) horas extras mensais”.

Em suas razões, o apelante alega preliminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme estabelece o Decreto n. 20.910/32.

No mérito, aduz que a apelada não realizou a avaliação de desempenho para atestar o preenchimento dos requisitos legais para fazer
jus
à progressão funcional.

Assevera que há ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao Princípio do Interesse Público sobre o Privado.

Prequestionamento da matéria, sobretudo, para que o E. Tribunal aprecie expressamente os dispositivos legais e constitucionais abaixo suscitados: a) artigos 48, 60, 61 e 93 da Lei Municipal 020/2001; b) artigo 37, caput, e artigo 169 da Constituição Federal; c) artigos 15, 16, 17, 21 e 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id.
152822532)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n.
158461688
,
verificada a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público,

deixou de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1000255-17.2020.8.11.0079 proposta por Keile Coelho Louzeiro em face do Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da parte requerente àquelas promoções verticais pretendidas.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT assim decidiu:

“ (...)Julgo parcialmente procedentes os pedidos e extingo a fase de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para: a) reconhecer o direito da parte requerente àquelas promoções verticais (ao nível I desde 11 de janeiro de 2013, ao nível II desde 11 de janeiro de 2016, ao nível III desde 11 de janeiro de 2019 e ao nível IV desde 11 de janeiro de 2022) - “acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); b) reconhecer o direito do autor àqueles 12% de adicionais por tempo de serviço, isto é, 2% a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos bases (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); c) determinar ao município de Bom Jesus do Araguaia/MT a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais; d) condenar o município de Bom Jesus do Araguaia/MT, por consequência lógica, ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014); e e) negar ao autor o direito àquelas “03 (três) horas extras mensais”. - Considerações finais Reconheço a existência de obrigação ilíquida. Tratando-se de sentença em obrigação ilíquida, aplico o § 4°, II, do art. 85, e determino que a fixação do percentual da verba honorária seja fixada após a liquidação da sentença (TJ-MT 10018927520208110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022). “A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905)” (TJ-MT 10279965420178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022).
(id. 152822528)

Pois bem.

No tocante à ocorrência da prescrição quinquenal, observo que a presente demanda foi proposta em data de 01/05/2020, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas antes de 22/03/2014, e observou o prazo da suspensão da prescrição quinquenal tendo em vista o requerimento administrativo de 22/03/2019 – id. 31715530) assim sendo, rejeito a preliminar aduzida.

No que diz respeito à progressão funcional.

O direito a progressão funcional está amparado na
art. 60 da Lei Complementar n. 020/2011 Plano de Carreira - Quadro Geral
, que dispõe o seguinte:

Art. 60. Os critérios de promoção vertical, se dará com base no tempo de serviço público, da seguinte forma:

a) com três anos completos, nível I;

b) com seis anos completos, nível II;

c) com nove anos completos, nível III;

d) com doze anos completos, nível IV;

e) com quinze anos completos, nível V;

f) com dezoito anos completos, nível VI.

Vejamos também o disposto no artigo 58 e 61 da referida legislação:

Art. 58. A promoção ou progressão vertical se dará por meio da evolução nos níveis da carreira, condicionada à apuração do efetivo exercício do cargo a cada 03 (três) anos, por meio da avaliação de desempenho funcional.

§ 1º Terá direito à progressão funcional na carreira o sevidor que obtiver, no mínimo 70% dos pontos alcançados na avaliação de desempenho.

Art. 61. Para cada Nível alcançado pelo servidor, será acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor.

No que tange à assertiva do apelante de que, para promoção ou progressão funcional
há necessidade de parecer conclusivo da Avaliação Especial de Desempenho, o que não ocorreu
, cumpre ressaltar que o fato de a Administração não ter realizado a avaliação de desempenho para progressão não impede a concessão de tal benefício, porque não seria justo penalizar o servidor pela desídia da Administração Pública.

O interessado/apelante menciona que o apelado não comprovou sua aprovação em processo anual de avaliação de desempenho, mas da mesma forma, ele, Município, quando apresentou contestação ou mesmo nas razões recursais, não demonstra que realizou no período entre a admissão do servidor e seu pedido de reenquadramento administrativo protocolizado em data de 22/03/2019 – id. 1528225504, o citado processo de avaliação.

Sendo assim, ausente essa prova pelo Município, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, apesar de inexistir informações nos autos acerca da avaliação que cabia à administração pública realizar, ou seja, a avaliação de desempenho para obtenção de progressão, o Autor logrou êxito em demonstrar que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em data de 11/01/2010(ID 152822501).

Se a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera negligência, não se mostra justo transferir para o autor o ônus da sua omissão.

Fixadas essas considerações, como bem pontuado na sentença, o servidor interessado faz
jus
à progressão
ao nível I desde 11 de janeiro de 2013, ao nível II desde 11 de janeiro de 2016, ao nível III desde 11 de janeiro de 2019 e ao nível IV desde 11 de janeiro de 2022. Bem como, a razão de 5% sobre o valor de sua remuneração para cada um dos quatro níveis (com efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014).

A propósito, este Sodalício já se manifestou quanto a questão:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).
A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.”
(N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).” (Grifou-se)

“(...) Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. [...]Sentença parcialmente retificada.”

(Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/6/2015, Publicado no DJE 10/7/2015).” [Destaquei].

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia-MT.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT.

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023